Tribunal: TJDFT
Processo: 0741623-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE ELES. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena em 7 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 dias-multa, pela prática de três crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e um crime de corrupção de menores, reconhecendo concurso formal entre os roubos e concurso material com a corrupção de menores. O pedido recursal visa ao reconhecimento do concurso formal próprio entre todos os crimes, ou seja, o crime de corrupção de menores e os roubos, com consequente redução da pena.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os roubos circunstanciados e a corrupção de menores, praticados no mesmo contexto fático e mediante unidade de desígnios, configuram concurso formal próprio, com incidência de exasperação proporcional ao número total de crimes.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os delitos de roubo e corrupção de menores ocorreram no mesmo contexto, mediante única ação e unidade de desígnios, não havendo provas de autonomia ou anterioridade entre as condutas.
4. O concurso formal próprio incide quando dois ou mais crimes resultam de uma única ação ou omissão, e a fração de aumento deve observar a quantidade total de infrações penais.
5. É incorreto somar as penas de roubo e corrupção de menores como se em concurso material quando presentes os requisitos para o concurso formal próprio. Do mesmo modo, incorreto aplicar o concurso formal entre os três crimes de roubo e, após, incidir o concurso material com o crime de corrupção de menores.
6. A fração de aumento para quatro delitos (três roubos e uma corrupção de menores) deve ser fixada em 1/4 sobre a pena mais grave, nos termos da jurisprudência consolidada.
4. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Configura concurso formal próprio a prática simultânea de três roubos majorados e corrupção de menores, resultantes de uma única ação com unidade de desígnios.
2. A fração de aumento no concurso formal deve observar o número total de infrações praticadas no mesmo contexto fático.
3. É indevida a aplicação do concurso material quando as condutas derivam de um mesmo ato executório.